Tribunal: TJSP
Processo: 0010361-90.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010361-90.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROBERTO CARLOS RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010361-90.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42.716
AGRAVO No: 0010361-90.2020.8.26.0482 Presidente Prudente
AGRTE.: ROBERTO CARLOS RODRIGUES
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de
regime Prática de falta grave Interrupção
do lapso temporal
Ocorrência
Ausência
do requisito objetivo Agravo improvido.
Trata-se de agravo interposto por ROBERTO
CARLOS RODRIGUES nos autos de execução que se processam perante
a 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 40/41, que indeferiu o pedido de
progressão de regime, em razão da ausência do requisito objetivo (fls.
06/13).
Processado o recurso, contrariado (fls. 18/28),
mantida a orientação traçada (fls. 29), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 50/54).
É o breve registro.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cumpre consignar que, no que diz
respeito à atualização do cálculo das penas, não se deve perder de vista que
a caracterização da falta grave, ou mesmo de fato previsto como crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010361-90.2020.8.26.0482 -Voto no
3
doloso (art. 52, da Lei Federal no 7.210/84) culmina por ensejar a
interrupção do período aquisitivo para a obtenção de progressão de regime.
Nesse sentido:
“A prática de falta grave, pelo condenado,
interrompe o lapso temporal para a aquisição do direito objetivo à
progressão de regime prisional” (TACrim, AE 1.094.581/7, rel. Juiz S.C.
Garcia, RJTACrim 40/35).
“Havendo o apenado cometido falta grave no
curso do cumprimento da reprimenda, é desse prazo que se inicia a
contagem do lapso temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
remanescente, como requisito objetivo à progressão do regime prisional,
ex vi do art. 112 da Lei no 7.210, de 11.07.1984” (RT 735/693).
No caso dos autos, conforme bem consignou o
digno magistrado de primeiro grau Dr. ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA a
fls. 40, “... o sentenciado é primário e não preenche o requisito objetivo,
visto que praticou falta disciplinar de natureza grave em 13/03/2019 e, a
partir dela, ainda não cumpriu parcela superior a 2/5 (dois quintos) da
pena relativa ao delito hediondo, além de 1/6 (um sexto) da pena atinente
ao crime comum no atual regime”.
Ausente, portanto, o requisito objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010361-90.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.

MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator